Tribunal: TJDFT
Processo: 0003775-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003775-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, LEANDRO SOARES TEIXEIRA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Distrato de promessa de compra e venda imobiliária a pedido do adquirente – Retenção de 15% do valor pago – Contrato anterior à Lei 13.786/18. As recorrentes alegam violação à Lei 13.786/2018 e ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Outrossim, sem a indicação de dispositivo legal afrontado, sustentam ser indevida a fixação de multa diante da oposição dos embargos declaratórios. A respeito, colacionam ementa e trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Apontam, ainda, afronta ao artigo 32-A da Lei 6.766/1979, defendendo ser possível o parcelamento do valor a ser restituído à parte recorrida, diante da situação econômica delicada vivenciada em todo país. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931 (ID 24594760). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatício e pela condenação das recorrentes por litigância de má-fé (ID 24632473). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade à Lei 13.786/2018, ao artigo 8o do Código de Processo Civil, bem como à alegada tese jurídica do descabimento da fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios. Com efeito, destaco que a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019, e AgInt no REsp 1577605/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/4/2021). A respeito da matéria, cumpre acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020, e a decisão monocrática proferida no REsp 1927367, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Tampouco merece trânsito o recurso interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019, e AgInt no EDcl no REsp 1885887/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colhem as insurgentes quanto à salientada contrariedade ao artigo 32-A da Lei 6.766/1979. Nesse sentido, vislumbro que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, em atenção ao requerimento de ID 24594760, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005